Tribunal: TJSP
Processo: 0046109-77.2020.8.26.0000
Classe: Cumprimento de sentença / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACOLHIDA EM PARTE POR SENTENÇA DA JUÍZA DA 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO E CONFIRMADA PELA CÂMARA EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CAUSA QUE NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACOLHIDA EM PARTE POR SENTENÇA DA JUÍZA DA 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO E CONFIRMADA PELA CÂMARA EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – CAUSA QUE NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO OU, POR OPÇÃO DO EXEQUENTE, DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO, DO LOCAL ONDE SE ENCONTREM OS BENS SUJEITOS À EXECUÇÃO OU DO LOCAL ONDE DEVA SER EXECUTADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER - ART. 516, INCISOS I E II C.C. PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PEDIDO NÃO CONHECIDO.